Tribunal: TJMT
Processo: 0033763-61.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0033763-61.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), CARLOS TARDIVO - CPF: 383.778.021-04 (EMBARGANTE), EDSON VIEIRA NOIA - CPF: 293.255.011-04 (ADVOGADO), EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - CPF: 037.142.161-62 (ADVOGADO), C. TARDIVO - ME - CNPJ: 04.889.193/0001-34 (EMBARGANTE), JORIAN EUGENIA DE SA CARVALHO - CPF: 976.355.701-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CARLOS TARDIVO em face de acórdão proferido em sede de “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO RECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS” sob n. 0033763-61.2015.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 21264980 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 22857452 que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a incumbência do ônus da prova, haja vista que o juízo de piso prolatou a sentença nesse sentido; que há contradição no quesito de darem as ruas status de principal e secundária, sendo que ambas estavam e procedimento de reformas e melhorias, tornando-as as vezes ativas e as vezes inativas, por isso inviável atribuir ao embargante falta de prudência ao trafegar em vias sem sinalizações. Dessa forma, requer o recebimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a presente omissão/contradição, reconhecendo as alegações do embargante, levando-se a seus efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020